Tribunal: TJDFT
Processo: 0703075-02.2017.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO por danos morais. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. VÍCIO. JULGADO. REJEIÇÃO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos com o objetivo corrigir fragmento de item da ementa.
2. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material.
3. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
4. Na espécie, a embargante aponta erro material em item da ementa, sendo que a oração atacada não admite a interpretação apontada, ainda que seja aplicado o método gramatical.
5. Embargos de declaração rejeitados.